Tribunal: TJES
Processo: 0005523-20.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Vias de fato
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005523-20.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VANDO GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005523-20.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VANDO GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, LUCIANA LADISLAU
Advogado do(a) APELANTE: EDUARDO VAGO DE OLIVEIRA - ES14684-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PROVAS ROBUSTAS. CONFISSÃO. RECONCILIAÇÃO DO CASAL. HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O Juízo da Vara Única da Comarca de Marilândia condenou o réu à pena de 15 dias de detenção, em regime aberto, pela prática da contravenção penal de vias de fato no âmbito da violência doméstica, tipificada no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, com incidência da Lei nº 11.340/06.

A defesa interpôs recurso de apelação, sustentando, em preliminar, nulidade processual pela ausência da audiência prevista no art. 16 da Lei Maria da Penha, e, no mérito, pleiteando absolvição por insuficiência de provas, invocando a reconciliação do casal como causa extintiva da punibilidade.

Subsidiariamente, requereu o arbitramento de honorários em favor do defensor dativo.

O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso em ambas as instâncias.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência da audiência prevista no art. 16 da Lei Maria da Penha acarreta nulidade do processo; (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (iii) saber se é devida a fixação de honorários ao defensor dativo que atuou na instância recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A audiência prevista no art. 16 da Lei nº 11.340/06 aplica-se apenas a crimes de ação penal pública condicionada à representação, não sendo exigível quando se trata de contravenção penal sujeita à ação penal pública incondicionada.

7. No caso concreto, a manifestação da vítima pela retratação ocorreu de forma tardia, já na fase instrutória, sendo, portanto, extemporânea e ineficaz para extinguir a punibilidade.

8. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça afasta a nulidade por ausência da audiência de retratação quando esta ocorre fora do prazo legal ou se trata de ação incondicionada.

9. Quanto ao mérito, a condenação encontra-se amparada em prova oral robusta, composta pela palavra da vítima, confirmada por testemunha ocular e pela confissão espontânea do réu, elementos que, em conjunto, conferem segurança ao juízo condenatório.

10. A reconciliação do casal, embora relevante sob o aspecto pessoal, não possui eficácia jurídica para afastar a responsabilidade penal, especialmente diante da natureza pública incondicionada da ação.

11. Verificada a atuação do defensor dativo na fase recursal, é cabível o arbitramento de honorários, nos termos do art. 22, §1º, da Lei nº 8.906/94, sendo razoável o valor de R$ 880,00, conforme parâmetro usualmente adotado por esta Câmara.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido, tão somente para fixar honorários em favor do defensor dativo.

Tese de julgamento: “A ausência da audiência prevista no art. 16 da Lei Maria da Penha não acarreta nulidade do processo nos casos de ação penal pública incondicionada. A palavra da vítima, corroborada por testemunha e confissão do acusado, é suficiente para sustentar a condenação por contravenção penal no contexto de violência doméstica. Reconciliação posterior do casal não constitui causa extintiva da punibilidade. É devido o arbitramento de honorários ao defensor dativo que atua na fase recursal.”

Dispositivos relevantes citados:

Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21

Lei nº 11.340/06, art. 16

Lei nº 8.906/94, art. 22, §1º

Jurisprudência relevante citada:

STJ, entendimento sobre audiência do art. 16 da Lei Maria da Penha em ação penal pública incondicionada

STJ, valor probante da palavra da vítima em contexto de violência doméstica

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Vando Gomes da Silva, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marilândia, que, nos autos da ação penal de nº 0005523-20.2021.8.08.0014, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo à pena de 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática da contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, com incidência da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), por fato ocorrido no âmbito da convivência familiar com sua companheira.

Nas razões de apelação, a Defesa requer o reconhecimento da nulidade processual, ao argumento de que a ausência de audiência prevista no art. 16 da Lei Maria da Penha, destinada à retratação da vítima, afastaria a condição de procedibilidade da ação penal, tornando-a nula.

Sustenta, subsidiariamente, a fragilidade do conjunto probatório, afirmando que a palavra da vítima não foi corroborada por outros elementos, e que a reconciliação conjugal seria fator suficiente para a absolvição, em atenção ao princípio da proteção à família. Reforça que a manutenção da condenação comprometeria a estabilidade familiar. Ao final, pugna pela absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o reconhecimento da nulidade mencionada.

Ainda, postula o arbitramento de honorários advocatícios, em favor do defensor dativo.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

Posteriormente, os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral de Justiça, que, por meio da Procuradora de Justiça Karla Dias Sandoval Mattos Silva, também opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005523-20.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VANDO GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, LUCIANA LADISLAU
Advogado do(a) APELANTE: EDUARDO VAGO DE OLIVEIRA - ES14684-A

VOTO

Cuida-se de apelação criminal interposta por Vando Gomes da Silva, contra sentença que o condenou à pena de 15 dias de detenção, em regime aberto, pela prática da contravenção penal de vias de fato, tipificada no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, com incidência das disposições da Lei nº 11.340/06, em razão da prática de violência doméstica contra sua companheira.

Consta na denúncia que, no dia 23 de fevereiro de 2019, no distrito de Sapucaia, zona rural da referida Comarca, o acusado, após discussão motivada por críticas feitas ao seu desempenho em um jogo de futebol, desferiu um tapa no rosto da vítima, com quem mantinha relação de afeto, o que motivou o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público.

Durante a audiência de instrução e julgamento, a vítima confirmou os fatos narrados na denúncia, mencionando que o tapa causou vermelhidão em sua face e que episódios semelhantes ocorreram anteriormente, embora tenha afirmado não desejar mais representar contra o acusado e relatado que atualmente mantêm convívio pacífico. O acusado, por sua vez, confessou a agressão, justificando-a como fruto de um momento de raiva após ingestão de bebida alcoólica.

Na sentença, o Juízo de origem entendeu estarem presentes os elementos suficientes de materialidade e autoria, ressaltando tratar-se de ação penal pública incondicionada, razão pela qual a retratação da vítima não tem o condão de extinguir a punibilidade, procedendo à condenação.

Em suas razões recursais, a Defesa sustenta a nulidade da ação penal, por ausência de designação da audiência prevista no art. 16 da Lei Maria da Penha.

Além disso, requer a absolvição, por insuficiência de provas, alegando reconciliação entre as partes e ausência de
animus
lesivo, bem como postula o arbitramento de honorários em favor do defensor dativo.

Inicialmente, afasta-se a tese de nulidade ventilada.

A audiência mencionada no art. 16 da Lei nº 11.340/06 destina-se à retratação da representação em crimes de ação penal pública condicionada, exigindo manifestação da vítima antes do recebimento da denúncia.

No caso dos autos, trata-se de contravenção penal de vias de fato, cuja ação penal é pública incondicionada.

Ademais, a manifestação da vítima ocorreu apenas em juízo, já na fase instrutória, quando afirmou:

“não quer continuar com a representação em face do acusado; que depois disso conversaram e hoje está tudo bem entre os dois”.

Tal declaração, além de extemporânea, não tem o condão de gerar extinção da punibilidade, como corretamente pontuado na sentença e reforçado no parecer ministerial.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a ausência de audiência de retratação, nos moldes do art. 16 da Lei Maria da Penha, somente enseja nulidade quando a vítima expressamente manifesta vontade de se retratar antes do recebimento da denúncia e tal audiência é indevidamente suprimida, o que não se verifica nos autos.

O Colendo Tribunal da Cidadania também já consolidou o entendimento de que a retratação posterior não obsta a persecução penal em casos de ação incondicionada.

A defesa ainda afirma que a prova seria frágil e insuficiente à condenação.

Contudo, os elementos colhidos ao longo da instrução são coerentes, harmônicos e firmes no sentido da prática da infração penal.

A vítima, em juízo, declarou:

“estavam na quadra de futebol e tinha um bar do lado; que o acusado estava ingerindo bebida alcoólica; que fez uma brincadeira a respeito de seu desempenho no futebol; que foi brincadeira normal e ele não gostou; que diante disso, o acusado lhe deu um tapa em sua face na mesma hora; que o tapa deixou seu rosto vermelho na mesma hora; que o acusado já lhe agrediu anteriormente”.

O depoimento da vítima encontra reforço no relato do filho do casal, Gleison Ladislau da Silva, colhido na fase inquisitorial:

“presenciou o momento em que L. foi agredida pelo denunciado através de um tapa em seu rosto”.

Soma-se a isso a confissão espontânea do próprio apelante, que, em juízo, admitiu:

“CONFESSOU os fatos descritos na denúncia e confirma que deu um tapa no rosto da vítima; que foi na hora da raiva; que tinha bebido”.

Esse conjunto probatório permite conclusão segura quanto à materialidade e autoria da contravenção penal.

A palavra da vítima, sobretudo em se tratando de violência doméstica, possui especial valor probatório, desde que esteja amparada por outros elementos de convicção, como é o caso.

A posterior reconciliação do casal, ou o apelo à pacificação familiar não têm o condão de descaracterizar a prática ilícita, tampouco autorizam a extinção da punibilidade.

O sistema jurídico brasileiro, especialmente após a promulgação da Lei nº 11.340/06, visa romper o ciclo de violência, não sendo admissível que a reconciliação posterior obste a responsabilização criminal.

Ressalte-se, ainda, que a própria sentença, de forma criteriosa, fundamentou a condenação com base na integralidade do conjunto probatório, bem como destacou que o prosseguimento da ação penal independe da manifestação de vontade da vítima, por se tratar de infração de ação penal pública incondicionada.

Assim, não se mostra viável o acolhimento do pleito absolutório.

Por fim, quanto ao pedido de arbitramento de honorários ao defensor dativo, verifica-se que o causídico subscreveu e apresentou as razões recursais. Assim, à luz do disposto no art. 22, §1º, da Lei nº 8.906/94 e considerando o valor usualmente fixado por esta Câmara em situações análogas, arbitra-se o valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) em favor do advogado nomeado Dr. Eduardo Vago de Oliveira, OAB/ES 14.684.

Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso, apenas para arbitrar honorários em favor do defensor dativo.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)